Tribunal: TJPA
Processo: 0809867-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4794 - Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809867-22.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LUCIANO LEAL SOBRINHO JUNIOR

AGRAVADO: JUSSARA DE SOUSA RIBEIRO BETTINI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0809867-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO LEAL SOBRINHO JUNIOR

AGRAVADA: JUSSARA DE SOUSA RIBEIRO BETTINI

ADVOGADO: JOAO VICENTE VILACA PENHA –OAB-PA23716-A

RELATORA: DESA.
EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTES DO CASAMENTO, PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E DANO MORAL.
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS COMPESATÓRIOS. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE DE ARCAR COM O VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS. DEPENDENCIA DA EX-ESPOSA DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTICIA NA INSTÂNCIA RECURSAL
. ANÁLISE SOBRE A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de janeiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0809867-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO LEAL SOBRINHO JUNIOR

AGRAVADA: JUSSARA DE SOUSA RIBEIRO BETTINI

ADVOGADO: JOAO VICENTE VILACA PENHA –OAB-PA23716-A

RELATORA: DESA.
EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________
____________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luciano Leal Sobrinho Junior
contra decisão proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém-PA (id 3766248) que, no bojo da ação de divórcio litigioso, (processo n. 0825574-34.2019.8.14.0301)
,
fixou o pagamento de alimentos compensatórios em favor da agravada
Jussara de Sousa Ribeiro Bettini
.

Em razões, pleiteou o agravante a reforma da decisão do juízo
a quo
que fixou verba alimentar provisória para agravada em 10% dos seus rendimentos e vantagens pelo período de 2 (dois anos), argumentando, em suma, que não estão presentes os pressupostos legais de necessidade e possibilidade na espécie.

Alegou que a relação marital que teve com a agravada durou pouco mais de 4 (quatro) meses de convivência, no qual não se caracterizou tamanha dependência financeira.

Pontuou que a agravada detém plena capacidade de se inserir no mercado de trabalho, já que ela detém vasto e invejável currículo acadêmico.

Afirmou que seu salário não corresponde à quantia levada em conta pelo juízo de origem para fixação dos alimentos provisórios e que a agravada não produziu prova no particular, ressaltando também que é empregado público celetista e não estatutário.

Acrescentou, por fim, que já paga pensão alimentícia para seu filho, fruto de seu primeiro casamento que perdurou por 18 (dezoito) anos, além de que também paga despesas de aluguel em Brasília-DF, onde passou a residir desde fevereiro do ano corrente para garantia de emprego por mais tempo visto q a empresa em que trabalha está no rol das empresas públicas privatizáveis pelo governo atual.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto e, ao final, o total provimento do agravo para cassar a decisão agravada.

Juntou documentos.

Decisão negado a concessão de efeito suspensivo ao agravo (ID 3817515).

Sem contrarrazões (ID 3983805).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e cabível, já que interposto contra decisão versando sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC), sendo desnecessária, ainda, a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, porque a referida decisão foi proferida em autos de processo eletrônico. Por estas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo no mérito.

Não procede a inconformidade recursal.

Como é sabido, a obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (art. 1.694 do Código Civil) e de mútua assistência (art. 1.566, III, do CPC).

Sabe-se, ainda, que os alimentos compensatórios, construção doutrinária, são aqueles destinados a compensar eventual desequilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio, com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra permanece na administração exclusiva dos bens comuns, como na hipótese.

Tal medida se faz com o fito de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros em respeito ao princípio da solidariedade familiar e dever de mútua assistência antes estabelecida.

Do que consta dos autos no momento, é possível concluir que o agravante possui plenas possibilidades de arcar com o valor fixado. É servidor público, auferindo atualmente renda mensal de cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo que tal alegação foi, inclusive, submetida ao contraditório e não impugnada pelo recorrente na origem, como bem destacado pelo juízo singular.

Restou evidenciado também que a agravada se encontra desempregada e não exerceu atividade profissional durante o período em que esteve casada, tornando-se, portanto, dependente financeira do seu ex-marido, o ora recorrente.

É cediço que a separação do casal pode ocasionar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, o que enseja a fixação de alimentos compensatórios, de sorte que os fatos apresentados no caso estão, direta ou indiretamente, inseridas em tal contexto de desequilíbrio.

A situação de desequilíbrio ganha maior relevo diante do estado de calamidade pública em razão da pandemia do Coronavírus, durante a qual conseguir se reinserir no mercado de trabalho é tarefa árdua e penosa, por mais que a agravada detenha vasto currículo acadêmico e qualificação profissional como alegou o agravante.

De outro lado, é necessário reconhecer que, no atual estágio do processo originário, ainda não há elementos suficientes que efetivamente comprovem a real situação financeira de ambas as partes, sendo que a fixação definitiva dos alimentos compensatórios dependeria de adequada comprovação do patrimônio comum que está sendo explorado de forma exclusiva pelo recorrente após a separação, bem como a efetiva extensão dos frutos provenientes.

Assim, nesta alçada, até que sobrevenham elementos mais conclusivos a corroborar a real situação financeira das partes, visando amenizar o desequilíbrio econômico, momentaneamente verificado, concluo que é razoável confirmar liminar deferida para manter o valor dos alimentos fixados pelo juiz singular, devendo prevalecer a orientação, segundo a qual, não havendo causa relevante que justifique alteração, devem permanecer conforme arbitrados os alimentos provisórios até que haja adequada dilação probatória no sentido de subsidiar uma decisão mais segura acerca da revisão ou não da verba alimentícia estabelecida em cognição não exauriente.

Espelhando a conclusão adotada, tem-se os seguintes arrestos a seguir colacionados:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTES DO CASAMENTO, PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E DANO MORAL.
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. QUADRO DEPRESSIVO. LAUDO MÉDICO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE (TJPA - 3212162, 3212162, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-17).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E CONSECTÁRIOS: QUESTÃO DIRIMIDA À LUZ DO ART. 1699 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FEITO AINDA SOB INSTRUÇÃO PROCESSUAL
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME (TJPA - 2019.00459075-88, 200.502, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-05, Publicado em 2019-02-13).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, 1 de janeiro 2021.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021